Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO, INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES VENCIDAS. RESCISÃO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS PREVISTA NO REGULAMENTO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A entidade de autogestão não se submete às regras enunciadas no Código de Defesa do Consumidor (enunciado n. 608 da Sumula do STJ). Não obstante está subordinada às regras previstas na Lei n. 9.656/1998 e aos princípios que regem os contratos em geral como a boa-fé (art. 422 do Código Civil) e aos deveres jurídicos anexos da proteção, dentre eles os quais o de lealdade, confiança recíproca e assistência.
2. A solicitação de rescisão pela beneficiária deve respeitar a antecedência de 30 (trinta) dias prevista no art. 53, §§ 1o e 2o, do Regulamento, segundo o qual o titular pode rescindir o contrato de plano de saúde, desde que realize comunicação escrita com antecedência de trinta dias, sendo, portanto, devido o pagamento das mensalidades vencidas, consoante consta da inicial. Pedido principal julgado procedente. Pedido reconvencional julgado improcedente.
3. Recurso conhecido e provido.